Tribunal: TJES
Processo: 5000008-81.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-81.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000008-81.2020.8.08.0036
RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO:
LUIZ ANTONIO DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA.
RECURSO INOMINADO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE SUA REALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação revisional de juros e taxas abusivas em contrato de financiamento. A controvérsia presente nos autos se dá acerca da tarifa de ressarcimento de serviços de terceiros, da qual a parte autora reputa como indevida, se tratando de uma cobrança abusiva.

De plano rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que em se tratando de cobrança indevida de valores o prazo prescricional é decenário, na forma do Art. 205 do Código Civil e em conformidade entendimento jurisprudencial.

Em análise dos autos, vejo que coaduno com o entendimento do juízo
a quo
ao verificar a abusividade da tarifa de ressarcimento de serviços prestados por terceiros. Isto por que, apesar de tais cobranças terem sido incluídas no contrato firmado entre as partes e o nome da empresa que, supostamente, prestou o serviço, que deu causa à cobrança, restar claro nos documentos trazidos, a Recorrida não fez prova efetiva de qual foi o serviço prestado, tampouco comprovou os gastos cobrados do requerente, ônus que lhe cabia, o que leva a concluir pela abusividade da cobrança

Sendo assim, revela-se adequado o ressarcimento simples dos valores despendidos pelo contratante quanto a essa taxa, qual seja,
R$ 1.452,00
(mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), sendo a cláusula controvertida nos autos abusiva e, portanto, nula.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.